Tribunal: TJMT
Processo: 1028840-57.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028840-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANO RAMALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 772.002.921-68 (APELANTE), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), HILQUIA MAELI GRACIANO PEREIRA RAMALHO - CPF: 692.778.421-72 (APELANTE), MARCELO GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.161-55 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ROSALINA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 107.735.171-20 (APELADO), NOVARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 22.205.007/0001-82 (APELADO), WANDERSON FRANCISCO XAVIER - CPF: 033.456.841-28 (APELADO), DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA - CPF: 009.150.301-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. POSSE E PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Oposição proposta por adquirentes de lote localizado no Condomínio Brisas da Chapada, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado com os réus e, por conseguinte, da legitimidade da posse e propriedade do imóvel, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a boa-fé dos apelantes é suficiente para validar o negócio jurídico e conferir-lhes posse e propriedade do imóvel; (
ii
) determinar a responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência diante da alegação de induzimento a erro pelos réus/apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Oposição é cabível quando terceiro, estranho à lide originária, reivindica para si o objeto da demanda principal, opondo-se simultaneamente a ambas as partes nela envolvidas, nos termos dos arts. 682 e seguintes do CPC.

O imóvel objeto da oposição foi declarado, em ação anterior transitada em julgado, de titularidade exclusiva d
e um
a
das

apeladas
, que não autorizou nem firmou qualquer contrato com os apelantes, sendo declarados nulos os negócios jurídicos celebrados em seu nome.

A boa-fé dos apelantes, embora relevante, não convalida negócio jurídico nulo por ausência de consentimento da verdadeira proprietária e por violação aos requisitos legais de validade, nos termos dos arts. 166, IV e VI, do Código Civil.

A responsabilidade civil dos réus/apelados Wanderson e Diego, por eventual induzimento em erro e dano causado aos apelantes, deve ser apurada em ação própria, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo incabível seu exame no âmbito da Ação de Oposição.

De acordo com o princípio da causalidade, os apelados, que alienaram bem alheio e deram causa à instauração da demanda, devem suportar os ônus
da
sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A boa-fé do adquirente não é suficiente para validar negócio jurídico nulo por vício de consentimento e fraude, nem para conferir posse e propriedade do bem.

A responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência recai sobre a parte que deu causa à instauração da demanda, ainda que figure no polo passivo da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 682 e seguintes; CC, arts. 166, IV e VI; 186; 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Oposição julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes defendem a validade do negócio jurídico, uma vez que adquiriram o imóvel objeto do feito, de boa-fé e por isso, pedem que seja reconhecido seu direito.

Pugnam ainda, pela inversão do ônus
da
sucumb
ência
.

Contrarrazões no Id n.
293858382
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s apelantes pretendem o reconhecimento da legitimidade da posse e propriedade do imóvel
no
Condomínio Brisas da Chapada
.

Arguem que adquiriram o bem
por meio de negócio jurídico com os réus
/apelados.

A A
ção de
O
posição, prevista nos artigos 682 e seguintes do Código de Processo Civil, é o instrumento processual adequado quando terceiro pretende, para si, o objeto ou bem demandado em ação principal, opondo-se à pretensão de ambas as partes nela envolvidas.

Neste caso,
conforme destacado na sentença, o juízo de primeiro grau, ao julgar a
A
ção
de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
nº 1032732-08.2023.8.11.0041,
que transitou em julgado em 21-5-2025,
reconheceu que o lote objeto da presente oposição é de titularidade da oposta
R
osalinda
Pinheiro da Silva
, que jamais autorizou ou firmou qualquer contrato de compra e venda com os apelantes.

Esse
decisum
declarou a nulidade dos negócios jurídicos celebrados em nome da oposta com terceiros, inclusive com os ora apelantes, por vício de consentimento e fraude.

Assim
,
a alegada
boa-fé, por si só, não é suficiente para conferir validade ao negócio jurídico e,
por conseguinte,
para reconhecer a legitimidade da posse e propriedade do imóvel em favor dos apelantes
, uma vez que não foram atendidos todos os requisitos para a validade da transação, afinal os apelados não eram legítimos para alienar o bem.

O artigo 166, inciso IV, do Código Civil
dispõe sobre a nulidade da avença que não estiver
revestir
n
a forma prescrita em lei
e nesta hipótese, para que fosse legítima, os apelantes deveriam apresentar
escritura pública e o devido registro
no Cartório de Registro de Imóveis. Ademais, o inciso VI do mesmo artigo prevê a nulidade do negócio jurídico quando tiver por
objetivo fraudar lei
, situação que se verifica quando alguém aliena bem que não lhe pertence.

Quanto à alegação de que a sentença foi omissa ao não abordar a responsabilidade dos réus, se
eles
celebraram negócio jurídico
cujo
objeto não lhes pertencia, induzindo os apelantes a erro, devem responder pelos prejuízos causados.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927 do mesmo diploma legal prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Contudo, essa indenização deve
obedecer os
trâmites próprios e, por esse motivo, não pode ser pedida em Ação de Oposição.

Quanto à sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade, é responsável por esse pagamento
aquele que deu causa à instauração do processo.

Assim,
embora os apelantes tenham sido vencidos na demanda, foram induzidos a erro pelos réus
/apelados Wanderson e Diego,

com isso, quem deve arcar com o ônus
da
sucumbência são eles,
uma vez que deram causa à instauração da demanda.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para impor aos réus Wanderson Francisco Xavier e Diego Felipe Maciel Ferreira
, solidariamente,
o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025